Tribunal: TJDFT
Processo: 0704337-83.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0704337-83.2023.8.07.0011 RECORRENTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS RECORRIDO: BRAZ SERCUNDO DA SILVA FILHO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo autor contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais. Em suas razões recursais, o recorrente sustentou não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios e pleiteou a concessão da justiça gratuita. Intimado a apresentar documentos comprobatórios, foi realizada a juntada parcial dos documentos, deixando de anexar os extratos mencionados no despacho de ID 76260655 por meio do qual o recorrente foi claramente advertido de que a juntada parcial implicaria no indeferimento do pedido. Assim, indefiro o requerimento deduzido no apelo extremo, por não vislumbrar elementos aptos a demonstrar a real necessidade do benefício. Em relação à manifestação de ID 77395111, registro que, quanto aos documentos pessoais relativos à comprovação da situação de gratuidade, não há óbice para que sejam juntados em sigilo, posto não se referirem à controvérsia ou à causa em si. Ademais, acaso o benefício fosse deferido, eventual impugnação deve ser efetuada por meio de pedido específico para acesso a tais documentos e analisado pelo Juiz. O acesso aos documentos fiscais e bancários da parte adversa, quando não atinente à controvérsia em si tratada nos autos é medida excepcional e a juntada de tais dados em sigilo não infringe o direito ao contraditório. Intime-se o recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, recolher o preparo recursal mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal